Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748404-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o pronunciamento judicial de ID 174359394 (autos de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI, que apreciou pedido de ajuste formulado em razão da prolação de decisão saneadora. Afirma, em suma, que inexiste relação de consumo entre as partes; que não está caracterizada a hipossuficiência da parte agravada; que não estão presentes os pressupostos para inversão do ônus da prova; que é necessária a produção da prova oral pleiteada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de relação de consumo, com o afastamento da inversão do ônus da prova e com o deferimento da produção de prova oral. Custas recolhidas (ID 53357143). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de produção da prova oral e que determinou a inversão do ônus da prova foi proferida em 16/8/2023 (ID 168805785 dos autos de origem), resumindo-se o pronunciamento judicial indicado pelo agravante, e objeto do presente, ao não acolhimento do pedido de ajuste formulado. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de ajustes ou de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Na petição em que foi formulado o pedido de ajustes da decisão saneadora, a parte agravante requereu que, se o juízo não entendesse pelo cabimento, que a manifestação fosse recebida como embargos de declaração. Ocorre que não houve deliberação judicial convertendo, com base na tese da fungibilidade, a petição em recurso. Por expressa previsão legal, somente o recurso de embargos de declaração possui o condão de interromper a contagem do prazo recursal. Optando a parte por requerer a modificação da decisão por meio de petição simples e não através do recurso adequado, submete-se aos efeitos da preclusão. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora